Tribunal: TJES
Processo: 5004708-38.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004708-38.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

AGRAVADO: H. L. Z.

RELATOR: DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MENOR IMPÚBERE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. AUSÊNCIA DE REDE CREDENCIADA NO MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA. REGIÃO DE SAÚDE. INTERPRETAÇÃO À LUZ DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RESOLUÇÃO ANS Nº 566/2022. DISTÂNCIA EXCESSIVA. INVIABILIZAÇÃO DO TRATAMENTO. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que operadora de plano de saúde forneça tratamento indicado à menor impúbere no Município de São Mateus, local de sua residência, diante da inexistência de prestador credenciado na localidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a operadora de plano de saúde pode restringir o fornecimento do tratamento a municípios limítrofes integrantes da mesma região de saúde, quando inexistente prestador credenciado no município de residência do beneficiário, à luz da Resolução ANS nº 566/2022 e do princípio da razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Resolução ANS nº 566/2022 impõe à operadora o dever de garantir o acesso do beneficiário aos serviços no município onde o tratamento é demandado, desde que integrante da área de abrangência do produto.

4. A inexistência de prestador credenciado no município de residência do beneficiário atrai a responsabilidade da operadora em assegurar o tratamento de forma efetiva e adequada.

5. A previsão administrativa de regiões de saúde não afasta, por si só, a obrigação da operadora, devendo a situação ser analisada de forma casuística.

6. O deslocamento diário da menor por distâncias superiores a 60 quilômetros, para realização de terapias contínuas, mostra-se desarrazoado e capaz de inviabilizar o próprio tratamento.

7. As circunstâncias concretas revelam risco à saúde da menor, prejuízo à frequência escolar e ônus excessivo à genitora responsável, configurando perigo de dano inverso.

8. A jurisprudência deste Tribunal reconhece que a exigência de atendimento em município distante, ainda que integrante da mesma região de saúde, deve observar o princípio da razoabilidade, especialmente em se tratando de tratamento contínuo de criança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inexistência de prestador credenciado no município de residência do beneficiário impõe à operadora de plano de saúde o dever de assegurar o tratamento de forma razoável e efetiva.

2. A delimitação administrativa de regiões de saúde não autoriza a exigência de deslocamento excessivo quando capaz de inviabilizar o tratamento, devendo prevalecer a análise do caso concreto à luz do princípio da razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/1998, arts. 10 e 12; CDC, arts. 6º e 8º; Resolução ANS nº 566/2022.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5007600-85.2023.8.08.0000, Rel. Desª Janete Vargas Simões, j. 29.11.2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5002793-22.2023.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 21.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004708-38.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

AGRAVADO: H.L.Z., menor impúbere, representada por sua genitora Andressa Suellen Lourenço

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
em razão da decisão, ID 12911742, que deferiu a liminar requerida por
H. L. Z. (menor impúbere, representada por sua genitora)
, determinando que a recorrente forneça, no Município de São Mateus, o tratamento indicado pela médica assistente.

Narra a agravante, em síntese, que não se negou a fornecer o tratamento, sendo disponibilizado nas cidades de Linhares e Nova Venécia, ou seja, em área limítrofe dentro da região de saúde, o que atende a cobertura contratual.

Pontua ainda que pretende a genitora da menor escolher a clínica que melhor lhe convém, não podendo a rede credenciada servir como rede de suporte e manutenção de menor, similar a uma creche.

Pugnou pela concessão de efeito ativo ao presente recurso, para que seja afastada a obrigatoriedade do fornecimento do tratamento em rede não credenciada, haja vista que disponibiliza tratamento em município limítrofe. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Decisão de id. 13011361 que indeferiu o pedido de tutela recursal.

Contrarrazões no id. 13439060 pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça (id. 15609981).

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A resolução nº 566/2022 da ANS, que dispõe sobre a garantia de atendimento dos beneficiários de plano privado de assistência à saúde, assim PREVÊ, sem destaques no original:

Art. 2º
A operadora deverá garantir o acesso do beneficiário aos serviços e procedimentos definidos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS para atendimento integral das coberturas
previstas nos arts. 10, 10-A, 10-B, 10-C e 12 da Lei n 9.656, de 3 de junho de 1998,
no município onde o beneficiário os demandar
, desde que seja integrante da área geográfica de abrangência e da área de atuação do produto.

Infere-se, portanto, que o referido dispositivo é expresso ao determinar o acesso aos serviços no município onde o beneficiário os demandar.

Neste caso, restou incontroverso que não existe em São Mateus prestador na rede assistencial da operadora de planos de saúde que ofereça o serviço demandado.

Convém destacar que, embora a norma administrativa em questão tenha agrupado os municípios limítrofes nas chamadas “Regiões de Saúde”, a disponibilização de profissional na respectiva área de abrangência, por si só, não se mostra suficiente à exoneração da responsabilidade da operadora do plano de saúde.

E isso porque referida questão deve ser analisada à luz do caso concreto, com amparo no diploma consumerista e, principalmente, no princípio da razoabilidade.

Sob tal enfoque, residindo a menor em São Mateus, distante 67,2 quilômetros do Município de Nova Venécia e 83,3 quilômetros do Município de Linhares, locais onde existe rede credenciada, não se mostra razoável o percurso mínimo diário de aproximadamente 135 quilômetros para que possa se submeter às terapias, que seriam realizadas ao longo de toda semana.

Para além dos impactos e riscos envolvidos no trajeto, a situação narrada impossibilitaria a frequência regular à escola, obrigando, além disso, a genitora a deslocar-se diariamente para acompanhar sua filha, prejudicando seu labor.

Assim, necessário que haja razoabilidade quanto à distância entre a residência e o local credenciado, não obstante tratar-se da denominada “região de saúde”, sob pena de inviabilizar o próprio tratamento.

Em casos similares, assim já decidiu este Egrégio Tribunal:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ESTABELECIMENTO DE REGIÕES SAÚDE. ANÁLISE CASUÍSTICA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CRIANÇA AUTISTA. INEXISTÊNCIA DE CLÍNICA CREDENCIADA NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI-ES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINA O CUSTEIO OU REEMBOLSO DE DESPESAS EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. PERIGO DE DANO INVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Resolução Normativa n. 566/2022 da ANS preceitua que “A operadora deverá garantir o acesso do beneficiário aos serviços e procedimentos definidos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS para atendimento integral das coberturas previstas nos arts. 10, 10-A, 10-B, 10-C e 12 da Lei n 9.656, de 3 de junho de 1998, no município onde o beneficiário os demandar, desde que seja integrante da área geográfica de abrangência e da área de atuação do produto”. 2
. A jurisprudência da Primeira Câmara Cível desta Corte ressalva que a imposição de atendimento do beneficiário em clínica situada na “região saúde” deve ser analisada com razoabilidade, principalmente no que concerne à natureza do tratamento e à distância a ser percorrida, sob pena de inviabilizá-lo
. 3. A própria agravante reconhece que no município de Guarapari-ES, onde reside a criança agravada que é portadora do espectro autista, não há prestador de serviço credenciado para o fornecimento de tratamento multidisciplinar necessário, devendo ser mantida a decisão que determinou o custeio ou reembolso de despesas pelo tratamento em clínica não credenciada, posto que o perigo de dano é inverso. 4. A alteração brusca para atendimento em rede localizada em cidades como Vitória, Vila Velha ou Cariacica, não só terá o potencial de comprometer a evolução do tratamento quanto sua própria viabilidade, em razão do tempo e das despesas com os deslocamentos. 5. Recurso conhecido e desprovido (TJES. Agravo de Instrumento nº 5007600-85.2023.8.08.0000. Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões. Data do julgamento 29/11/2023).

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. REEMBOLSO DE TRATAMENTO NO MUNICÍPIO DA DEMANDA. ENCAMINHAMENTO DO PACIENTE PARA TERAPIAS EM LOCALIDADE DISTANTE. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS N.º 566/2022. INEXEQUIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1) Os artigos 6º e 8º do Código de Defesa do Consumidor garantem, como elemento preponderante, a proteção à saúde e à vida, sendo nula, de pleno direito, qualquer cláusula contratual que contrarie ou dificulte a eficácia imediata e a imperatividade destas normas cogentes. 2) A Resolução Normativa ANS nº 469/2021 incluiu, como procedimentos obrigatórios, sessões de fonoaudiologia, psicologia e terapia ocupacional para tratamento/manejo de pacientes com TEA, sem ponderar uso de técnica ou método.
3) A negativa de reembolso do tratamento, com o propósito de encaminhamento do paciente à clínicas localizadas em outra cidade, representa verdadeira barreira atitudinal (alínea “e” do inciso IV do art. 3º da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência), porquanto demandaria deslocamento diário superior a 80 quilômetros entre os centros urbanos dos municípios vizinhos. 4) Tal exigência de deslocamento pode se revelar inexequível, a depender do nível de suporte que o agravante apresenta e das características neurossensoriais, considerando, ainda, o risco de crises em virtude da baixa tolerância da pessoa autista a longas esperas, a necessidade de acompanhamento permanente do responsável legal e a insuficiência de transporte público regular entre os municípios. 5) Em se tratando de pessoa portadora de TEA, que necessita de tratamento terapêutico permanente, imprescindível que a indicação do prestador observe a proximidade e facilidade para o atendimento da criança, observando-se o que dispõe o artigo 25, alínea ‘c’ da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência
. 6) Recurso provido. Agravo Interno prejudicado. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5002793-22.2023.8.08.0000. Relator Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama. Data do julgamento 21/02/2024).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)